Tribunal: TJDFT
Processo: 0709566-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Vistos etc. Conforme emerge dos autos, indeferido o benefício da gratuidade de justiça que postularam, fora assinalado prazo aos autores para colacionarem o comprovante de recolhimento do depósito premonitório correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, e, ainda, para recolherem as custas processuais[1]. A despeito dessa oportunidade, os autores deixaram de atender ao determinado, sobejando da sua inércia a certeza de que não acudiram à determinação que lhes fora endereçada, deixando o processo carente de pressuposto indispensável de procedibilidade ante a ausência do aludido pressuposto processual específico à ação rescisória. Esteado nessa inferência e em observância ao devido processo legal, indefiro a inicial, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, I e IV, e 968, II e §3o, todos do CPC. Custas pelos autores. Operada a preclusão desta decisão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. I Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26451993 (fl. 934).